Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0731463-78.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BARTOLOMEU FERREIRA DE ALMEIDA PACIENTE: J. R. P. A. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. R. P. A., apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que, em tese, teria cometido o crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II, IV e VI, e §2o-A, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (processo referência n. 0710102-88.2021.8.07.0016). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Bartolomeu Ferreira de Almeida) que, em 15-julho-2022, a autoridade judiciária apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, por fatos datados de 28-novembro-2020, originariamente capitulados como crimes de lesão corporal e ameaça, e, posteriormente, como crime de tentativa de homicídio. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 19-julho-2022, encontrando-se o paciente preso desde então. Afirmou que a decisão objurgada carece de fundamentação concreta, idônea e atual, por não demonstrar a necessidade da medida extrema mais de 2 (dois) anos após a ocorrência do delito, restando lastreada apenas na palavra da vítima quando do registro da ocorrência policial, em 14-janeiro-2021. Argumentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento concreto que aponte a necessidade atual da constrição cautelar do paciente, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como o requisito da atualidade ou contemporaneidade. Ressaltou que a prisão do paciente foi decretada quase dois anos da data do suposto crime, pois o registro policial indica que o fato ocorreu no dia 28-novembro-2020, só foi comunicado no dia 14-janeiro-2021, e a prisão foi absurdamente decretada no dia 15-julho-2022. Afirmou que no interregno temporal havido entre a data dos supostos fatos e o decreto prisional (quase 2 anos) não ocorreu nenhum fato novo ou circunstancial que autorize e justifique a necessidade da segregação cautelar do paciente, sendo clara a ausência do “periculum libertatis”, já que ele não representa risco atual à integridade da vítima ou à sociedade, nem mesmo à aplicação da lei penal, pois no período não registra nenhuma ocorrência negativa que possua o condão de macular o seu estado de inocência. Pontuou que o paciente sempre conduziu sua vida honestamente, possui emprego fixo e é respeitador da lei e da convivência social, de modo que em liberdade não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal, razão pela qual preenche os requisitos para responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua manutenção. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Depreende-se dos autos que, em 14-janeiro-2021, a vítima L. A. C. compareceu à Delegacia para fazer o registro da ocorrência policial em desfavor do ex-companheiro, o ora paciente J. R., por fatos ocorridos em 28-novembro-2020. Na oportunidade os fatos foram registrados como lesão corporal e ameaça, praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Registro da Ocorrência Policial no ID 39502010 e Relatório Policial de ID 39502011). A vítima L. A. C., perante a autoridade policial, em 14-janeiro-2021, narrou que conviveu por J. R. por cerca de 3 (três) anos, mas que havia se separado dele há 3 (três) meses. Afirmou que J. R. faz uso abusivo de álcool, o que o torna muito agressivo. Informou que já foi ameaçada pelo companheiro com um facão que ele guardava ao lado da cama. Disse que o companheiro a ofendia verbalmente, com frequência, quando estava embriagado, e que também já a agrediu fisicamente, contudo não fez registro de ocorrência, por medo. Que no dia 28-novembro-2020, J. R., visivelmente embriagado, com um facão em punho, a ameaçou e aplicou-lhe um golpe de facão em direção ao seu pescoço. Ao se defender acabou atingida em seu punho direito. Após o golpe, saiu correndo na rua e pediu socorro. Que só tomou coragem de registrar a ocorrência após fazer tratamento com psicólogo. Na oportunidade requereu medidas protetivas de urgência (Declaração de ID 39502016). O paciente J. R., por seu turno, ao ser ouvido pela autoridade policial, em 22-fevereiro-2021, negou ter agredido a companheira. Disse que chegou em casa do trabalho e percebeu que L. estava embriagada e que para não discutirem decidiu sair de casa por um tempo. Quando retornou, sua casa havia sido incendiada e acredita que L. tenha colocado fogo na casa em razão do seu estado de embriaguez e diante do ciúme que nutria pelo paciente (Declarações no ID 39502014). Por tais fatos, os autos foram distribuídos ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, tendo o Ministério Público atuante junto ao Juizado, em 18-março-2021, denunciado o paciente como incurso no art. 147 (ameaça) do Código Penal e art. 129, § 9o (lesão corporal), ambos do Código Penal, c/c o art. 5o, III, da Lei 11.340/06, nos seguintes termos (DENÚNCIA no ID 39502022): Em 28 de novembro de 2020, por volta das 23h, na SMLN ML, Trecho 04, Lago Norte, Brasília/DF, o denunciado J. R. P. A. , de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira L. A. C. , causando nela as lesões retratadas no laudo de exame de corpo de delito n° 01801/21 (Id. 84773127), bem como, ameaçou-a, por intermédio de palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave. Apurou-se que vítima e denunciado conviviam maritalmente há 3 (três) anos e estavam separados há 3 (três) meses quando os fatos ocorreram. No contexto referido, J. R. apoderou-se de um facão e ameaçou a vítima dizendo: “eu vou te matar desgraça”. Em seguida, o denunciado desferiu um golpe com o referido objeto em direção ao pescoço da vítima, momento no qual L. se defendeu e foi golpeada no punho, vindo a sofrer a seguinte lesão indicada no laudo de exame de corpo de delito n° 01801/21 (Id. 84773127): a) cicatriz de lesão extensa do punho direito associada a edema local, compatível com o procedimento médico indicado na ficha anestésica; b) cicatriz linear, medindo 5,0 cm localizada na palma da mão esquerda. Após, a vítima saiu correndo para a rua e pediu ajuda a um motorista que a levou até o Hospital Regional do Paranoá para atendimento médico. Assim, por estar incurso no art. 147 (ameaça) do Código Penal e art. 129, § 9o (lesão corporal), ambos do Código Penal c/c o art. 5o, III, da Lei 11.340/06, (...) Posteriormente, em 22-junho-2022, a autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília declinou da competência para o Tribunal do Júri de Brasília, por vislumbrar que o paciente, ao golpear a vítima, agiu imbuído de “animus necandi”. Na ocasião não foi decretada a prisão preventiva do paciente (decisão no ID 39502023). Distribuídos os autos ao Tribunal do Júri de Brasília, o Ministério Público, em 15-julho-2022, aditou a denúncia, denunciando o paciente como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II, IV e VI, e §2o-A, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, nos seguintes termos (ADITAMENTO À DENÚNCIA no ID 39502018): Na noite de 28 de novembro de 2020, por volta de 23h, na SMLN ML, Trecho 04, Lago Norte, Brasília/DF, o denunciado J. R. P. A. , com intenção de matar, desferiu golpe de facão contra sua então companheira L. A. C., provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 1801/21 (id 84773127). Assim agindo, o acusado deu início a um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima se protegeu com o braço e, mesmo ferida, conseguiu pedir socorro e obter atendimento médico adequado. Apurou-se que a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso por cerca de três, sendo comum o abuso na ingestão de bebida alcoólica e agressões verbais e físicas contra a vítima por parte dele. Na noite dos fatos, o denunciado estava mais uma vez embriagado e se apoderou de um facão, momento em que esbravejou “eu vou te matar desgraça” e desferiu um violento golpe dirigido ao pescoço da vítima, a qual se protegeu com o braço, vindo a ser atingida no punho (vide imagens de id 84773125, pp. 1-3, e 84773127, pp. 4-5). A vítima ainda teve forças para correr e pedir ajuda a um terceiro, que a levou ao Hospital. O acusado agiu por motivo fútil, consistente em meros desentendimentos familiares ocorridos em meio à ingestão abusiva de bebida alcoólica. O crime foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, agredida de inopino com um golpe de facão. Ademais, o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, além de menosprezo à condição de mulher. Estando, assim, J. R. P. A. , incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II, IV e VI, e §2o-A, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; (...). Em 15-julho-2022, a eminente autoridade judiciária apontada como coatora, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, sob a seguinte fundamentação (ID 39501257): O representante do Ministério Público em exercício neste Juízo denunciou J. R. P. A. no tipo penal descrito no o art. 121, §2o, incisos II, IV e VI, e §2o-A, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Decreto-lei n.o 2.848/40 - Código Penal/CP. A denúncia descreveu de forma clara e precisa a conduta imputada, propiciando o pleno exercício da ampla defesa, cumprindo assim, a norma inserta no artigo 41 do CPP. De igual sorte, não se vislumbra nenhuma causa que justifique a rejeição prematura da peça de ingresso, nos moldes do artigo 395 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, RECEBO A DENÚNCIA. Cite-se o réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, por advogado que constituir, ficando advertido de que na ausência de resposta no prazo indicado, ser-lhe-á nomeado defensor dativo para o exercício da defesa técnica. Fazer constar do mandado que o inquérito policial (meio físico) ficará disponível para o(s) acusado(s) e seu(s) defensor(es) até o término do prazo para apresentação de resposta a acusação (art. 3o, §1o e art. 5o da Portaria Conjunta no 18/2019 - TJDFT). Passo à análise do pedido de prisão preventiva. A medida em apreço afigura-se excepcional, só podendo ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. É sabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do trânsito em julgado de uma condenação. Conquanto, a própria Constituição da República em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares. A materialidade resta comprovada pelas imagens juntadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 01801/21 (ID 84773127), bem como pelos depoimentos colhidos em fase inquisitorial que apontam que a vítima L. A. C. sofreu lesões em seu pulso compatíveis com aquelas causadas por golpe de facão. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos prestados em delegacia. A vítima L. A. C. , quando de sua oitiva (ID 84773124), alegou que: “Que há três anos relaciona-se com J. R. . Que não possui filhos em comum. Que a residência onde vive é alugada. Que deixou de conviver com J. R. há três meses. Que faz uso abusivo de bebidas alcoólicas, o que o torna muito agressivo. Que nunca registrou ocorrência policial anterior contra ele. Que J. R. ameaçava constantemente a vítima com um facão o qual guardava ao lado da cama. Que J. R. ofendia verbalmente a vítima com frequência quando estava embriagado. Que J. R. também agredia fisicamente a vítima. Que a vítima não registou ocorrência policial anterior por medo de J. R. . Que no dia 28 de novembro de 2020, J. R. , visivelmente embriagado, com facão em punho, ameaçou a vítima com as seguintes palavras: ‘Eu vou te matar, desgraçada!’, e aplicou um golpe de faca em direção ao seu pescoço. Que a vítima se defendeu e o golpe acertou o seu punho direito, o que está visivelmente lesionado, e que a cirurgia foi realizada dia 10 de dezembro no Hospital Regional do Paranoá. Que, após o golpe, a vítima saiu correndo pela rua. Que a vítima visualizou uma lotação, e pediu ajuda ao motorista, que a levou até o HRPA. Que a vítima faz acompanhamento por um profissional de psicologia. Que após as consultas com o psicólogo, teve coragem de procurar a delegacia e requerer medidas protetivas. Que não tem interesse em casa abrigo. Que deseja representar/requer criminalmente em desfavor de J. R. . Que J. R. não tem acesso à arma de fogo. Que J. R. já foi preso anteriormente em decorrência de crime no âmbito da lei maria da penha. Que a vítima teme por sua vida. Que, em decorrência da lesão em seu punho, não pode assinar.” Interrogado perante a autoridade policial, J. R. P. A. negou os fatos a si imputados (ID 84773130). Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Além disso, os fatos são contemporâneos ao pedido de prisão cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido acusado, para garantia da ordem pública. O objeto do presente processo se trata de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do representado, que indica que ele apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação policial, verifico que a forma em que praticado o delito – modus operandi – revela especial gravidade na conduta praticada pelo denunciado. Dos autos, extraio a dinâmica dos acontecimentos, destacando o fato de que, em tese, o denunciado teria, na noite dos fatos e na residência da vítima, em razão de desentendimentos familiares ocasionados em meio ao consumo de bebidas alcoólicas, desferiu golpe de facão em direção ao pescoço da vítima, sua ex-companheira, que somente não consumou seu intento pois ela teria se defendido com seu pulso direito e, mesmo ferida, conseguiu fugir do local dos fatos. A gravidade em concreto desses fatos são suficientes para a decretação da restrição da liberdade em desfavor do representado como garantia da ordem pública. Ademais, após os fatos, J. R. fugiu para local incerto e não sabido, não tendo sido localizado pela autoridade judicial do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, tendo sido citado por edital (ID 127986905). Assim, verifica-se a necessidade da decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Assim, caso não seja decretada a prisão preventiva, ainda há o risco de se macular a credibilidade da Justiça. Precedente: (...) 3. Registra-se ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam que há "indícios consistentes do envolvimento dos denunciados no transporte interestadual de entorpecentes", assim como consignou a autoridade impetrada. 4. Aliado a isso, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço, sendo que os autos também carecem de provas de que a família do paciente depende única e exclusivamente do mesmo, tratando-se, pois, de questão que necessitaria ainda de dilação probatória, o que é incompatível com o rito especial deste remédio constitucional. (...) (Acórdão 1393885, 07346321020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a liberdade do réu põe em risco a instrução criminal, uma vez que sua liberdade gera greve temor na vítima, conforme declarou em seu depoimento. Assim, a prisão preventiva é conveniente para a instrução criminal. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Registra-se, no mais, que não há que se falar nos casos de prisão preventiva da aplicação do disposto no art. 283, § 3o, CPP, haja vista que tal dispositivo determina a prévia intimação do representado para se manifestar sobre MEDIDAS CAUTELARES e numa interpretação dos dispositivos relativos ao Título IX do Livro I do CPP se verifica que a lei diferencia PRISÃO PREVENTIVA da MEDIDA CAUTELAR. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de J. R. P. A. , com fundamento nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda-se com o cadastro no BNMP. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 19-julho-2022, encontrando-se o paciente custodiado desde então (ID 39501258). Determinada a designação de data para audiência de instrução em 11-setembro-2022 (ID 136373689 da ação penal referência), sem data ainda marcada. Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). A Lei no 13.964/2019 incluiu o parágrafo 2o no citado artigo 312 do Código de Processo Penal e passou a exigir que, além de estar fundada no perigo da liberdade do acusado, a decisão decretadora da prisão preventiva demonstre a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. No caso em tela, da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente tem-se que os fatos teriam ocorrido em 28-novembro-2020, foram comunicados à autoridade policial em 14-janeiro-2021 e a prisão preventiva foi decretada em 15-julho-2022. Não há notícias de novos delitos no decurso dos quase 2 (dois) anos decorridos entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva, e nem do descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima. Logo, não se observa presente o requisito da contemporaneidade, razão pela qual impõe-se o deferimento da medida liminar para sua colocação em liberdade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No caso, a paciente e outros acusados foram flagrados, no dia 22/7/2020, com 21g de cocaína, 1 balança de precisão, uma caderneta de anotações de usuários compradores de drogas, 2 revolveres calibre 38 e 10 cartuchos de calibre compatível com os das armas de fogo. Homologado o flagrante, a paciente foi colocada em liberdade provisória após o pagamento de fiança. Em 9/8/2021, a autoridade policial representou pela prisão preventiva sem apontar um fato novo, superveniente, que justificasse a restrição da liberdade. Constrangimento ilegal evidenciado. 4. Como é cediço, "pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade". (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 751.542/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) (grifo nosso) Ademais, segundo consta dos autos, paciente e vítima romperam o relacionamento ainda no final do ano de 2020 e não possuem filhos comuns, mostrando-se as medidas protetivas de urgência fixadas suficientes para proteger a integridade física e psicológica da ofendida, e a ordem pública. Acrescente-se que o paciente constituiu advogado na ação penal de conhecimento (ID 136464374 da ação penal referência) e para a presente impetração, bem como já foi citado da imputação (ID 132806693 da ação penal referência), não se justificando a sua custódia cautelar para a aplicação da lei penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que a douta autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente J. R. P. A. (processo referência n. 0710102-88.2021.8.07.0016) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 21 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator